Tribunal: TJES
Processo: 0000385-95.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Econômica
Data de julgamento: 2026-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000385-95.2023.8.08.0016

APELANTES: EDVALDO PRAVATO E INIVALDO PRAVATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 8.137/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). EXISTÊNCIA DE PROVAS. MAGNITUDE DA SONEGAÇÃO. INVEROSSIMILHANÇA DA TESE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 2º, I, DA LEI Nº 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE. CRIME MATERIAL CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE TRIBUTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Inivaldo Pravato e Edivaldo Pravato, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A defesa alega que a denúncia do Ministério Público é inepta por não descrever a conduta de forma clara e individualizada para cada réu. A acusação, segundo a defesa, baseou-se apenas na condição de sócios administradores, o que configuraria responsabilidade penal objetiva.

A defesa argumenta que não existem provas de que os réus agiram com a intenção de fraudar o fisco. Eles sustentam que não exerciam controle sobre a gestão contábil da empresa e que as divergências fiscais foram resultados de um equívoco técnico, e não de dolo.

A defesa pede a desclassificação do crime do art. 1º para o art. 2º, inciso I, da Lei nº 8.137/90, argumentando que a conduta se enquadra em crime formal, e não material.

A defesa também pede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Por fim, a defesa solicita que o tribunal se manifeste expressamente sobre a aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal para a possibilidade de interposição de recurso aos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime foi confirmada pela Certidão de Dívida Ativa e pelo Auto de Infração.

A autoria foi demonstrada pela “expressiva magnitude da sonegação” e pela prova de que a empresa foi a única a se beneficiar da fraude.

A conduta dos réus “extrapolou a mera omissão ou falsidade formal” e resultou “efetivamente na supressão ou redução do tributo”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-95.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: INIVALDO PRAVATO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000385-95.2023.8.08.0016

APELANTES: EDVALDO PRAVATO E INIVALDO PRAVATO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Inivaldo Pravato e Edivaldo Pravato
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/90.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do processo por
inépcia da denúncia
, alegando que a peça acusatória não descreveu a conduta de forma individualizada, imputando aos réus a responsabilidade penal apenas pela condição de sócios administradores da empresa. Ademais, a defesa argumenta que essa conduta se trata de responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo ordenamento jurídico pátrio.

No mérito, a defesa requer a
absolvição
dos acusados, sob a alegação de que não há provas suficientes para a condenação. Sustenta a
ausência de dolo
, alegando que os réus não tinham conhecimento da gestão contábil e fiscal da empresa, e que as divergências fiscais foram decorrentes de “equívoco contábil”.

Subsidiariamente, a defesa postula a
desclassificação
do crime do art. 1º, da Lei nº 8.137/90 (crime material) para o art. 2º, inciso I, da mesma lei (crime formal). Por fim, solicita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, e o
prequestionamento
de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de recurso.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. Em relação a preliminar, sustentou a validade da denúncia, que descreveu a conduta dos réus com base nos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e que a tese de inépcia está
preclusa
.

No mérito, defendeu a manutenção da condenação, com base em provas de autoria, materialidade e dolo, onde refutou a tese de desclassificação, alegando que a conduta dos réus causou a supressão efetiva de tributos (crime material).

Por fim, alegou a inviabilidade da substituição da pena, pois a pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, o que veda o benefício.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Inicialmente, analiso a preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela defesa, em que a tese de acusação se baseou na mera condição de sócios administradores não prospera, pois a denúncia descreveu de forma detalhada o fato criminoso, as circunstâncias e o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o delito imputado.

Além disso, como bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, essa matéria se encontra
preclusa
, pois a defesa não a arguiu no momento processual oportuno, antes da sentença condenatória. Vale ressaltar que observando os autos, a denúncia atendeu, portanto, aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que garantiu aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas
e ausência de dolo. No entanto, o conjunto probatório demonstra de forma robusta a autoria e a materialidade do crime, em que a materialidade foi comprovada por documentos como a Representação Fiscal para Fins Penais, a Certidão de Dívida Ativa e o Auto de Infração.

Ademais, a autoria foi confirmada pela prova testemunhal, que revelou uma discrepância significativa entre os valores declarados pela empresa e os informados pelas administradoras de cartão de crédito.

A alegação de
ausência de dolo
também não se sustenta, pois a conduta de suprimir ou reduzir tributo, como comprovado, é um ato doloso.

A tese de que os réus não participavam da gestão contábil é implausível, pois a empresa foi a única beneficiada com a fraude, mantendo em seu poder o dinheiro que deveria ser destinado ao fisco.

Não obstante, é inverossímil que sócios administradores de uma empresa que comete uma sonegação de “expressiva magnitude” não tivessem ciência do ocorrido.

Além disso, A defesa ainda pleiteou a desclassificação do crime do art. 1º, que é material, para o do art. 2º, inciso I, que é formal.

Logo, a desclassificação é inviável, pois as provas demonstram que a conduta dos réus resultou na supressão ou redução efetiva de tributo, e não apenas em uma omissão ou declaração falsa que não gerasse um prejuízo concreto.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a defesa esbarra na vedação legal do art. 44, inciso I, do Código Penal. A pena definitiva imposta aos apelantes foi de 5 anos de reclusão,
ultrapassando o limite legal de 4 anos exigido para a concessão do benefício.

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –

aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Pelo exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
VOTO
no sentido de
conhecer
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.